Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014006-80.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RONALDO DE JESUS DA SILVA (RECORRENTE), ADAILTON SILVA AMBROZIO - CPF: 020.292.521-82 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – NULIDADE POR FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHA NA SALA PASSIVA, FUTILIDADE

BASEADA EM ELEMENTO EXCLUSIVO DA FASE INVESTIGATIVA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADO – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DEMAIS AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SALA DE VIDEOAUDIÊNCIA PASSIVA – JULGADO DO TJMT – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MOTIVO FÚTIL – CIÚMES – SUPORTE NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE E DEPOIMENTO JUDICIAL DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA –
PREMISSA DO STJ E JULGADOS DO TJMT –
QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – ÁREA RURAL – AGENTE CONHECIDO DA VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA – POSSIBILIDADE – DIRETRIZ DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 4º, § 8 do Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral de Justiça é possível a oitiva ̧ de forma virtual, de policiais, demais agentes de segurança pública e agentes de saúde sem necessidade de comparecimento na sala passiva, tal como ocorreu in casu, não havendo, pois, que se falar em nulidade, mormente, quando eventual prejuízo suportado [...]

não foi demonstrado.”
(TJMT, AP NU 0003138-11.2019.8.11.0039)

O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp 1743740/MG
), de modo que “
cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação [...] como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018 ; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000).

Para configurar a qualificadora do recurso que dificulte a defesa, o elemento “
surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
” (STJ, REsp nº 1.713.312/RS)

“S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1014006-80.2021.8.11.0000 –
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RECORRENTE(S): RONALDO DE JESUS DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RONALDO DE JESUS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal (Código 99869), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II, IV, do CP – (ID 96767967/ID 9676768).

RONALDO DE JESUS DA SILVA suscita nulidade da pronúncia porque testemunha

Sidmauro Rangel Xavier, policial militar, não teria sido ouvida na sala de videoconferência, situada no interior do Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos. No mérito, sustenta que: 1) a futilidade estaria baseada em elemento exclusivo da fase investigativa; 2) o recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estaria caracterizado, pois
“nada foi produzido no sentido de comprovar que o ofendido foi pego de surpresa e que não teve meios de se defender”.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia desde a instrução processual ou afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 96767979/ ID 96767981).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento (ID 96767982/ID 96767983).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 96767987).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e o desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. Preliminar de nulidade em decorrência da realização de audiência virtual, por suposta violação às garantias da ampla defesa e contraditório. Improcedência. Período excepcional de pandemia de coronavírus que justifica a realização da audiência por videoconferência. Ato efetuado com observância das normas estabelecidas (Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT). Inexistência de violação às garantias constitucionais e processuais do acusado. Ausência de comprovação de prejuízo. Prefacial que devera ser rejeitada. Mérito: Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. Improcedência. Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia. ”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 100232979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob a assertiva de que a testemunha Sidmauro Rangel Xavier, policial militar, foi inquirido fora da sala de audiência, situada no interior do Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vejamos.

Em 10.11.2020, foi realizada audiência de instrução e julgamento, por meio de videoconferência, com “
a aquiescência prévia do Ministério Público e da defesa, com fulcro no provimento 15, de 10 de maio de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça
”.

Anote-se que a Defesa do recorrente postulou a redesignação da audiência para que a testemunha Sidmauro Rangel Xavier, policial militar, fosse ouvido na sala de audiência do Fórum da Comarca de São José dos Quatro Marcos, por meio do sistema videoconferência [“sala de videoaudiência passiva:”].

O Juízo singular indeferiu o pedido ao considerar que
“a normativa vigente permite a realização dos atos processuais por meio de Videoconferência, devendo ser evitado, sempre que possível, que as testemunhas adentrem no prédio do fórum [...] em razão da Pandemia do Covid-19”
(ID 96767493).

A oitiva de policiais e agentes de segurança pública pode ser realizada ̧ de forma virtual, sem necessidade de comparecimento na sala de videoaudiência passiva, nos termos do art. 4º, § 8º, do Provimento nº 15/2020, da Corregedoria Geral de Justiça deste e. Tribunal de Justiça.

Outrossim, não “
se verifica qualquer violação ao devido processo legal ou configuração de cerceamento de defesa, já que o ato solene instrutório seguiu seu rito processual ordinário com a presença e acompanhamento pela defesa técnica do réu. Ressalte-se ainda que, no processo penal, não se declara nulidade de ato se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu, consoante o disposto no artigo 564 do CPP e na Súmula 523 do STF”
, como bem consignado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 100232979).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“Nos termos do art. 4º, § 8 do Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral de Justiça é possível a oitiva ̧ de forma virtual, de policiais, demais agentes de segurança pública e agentes de saúde sem necessidade de comparecimento na sala passiva, tal como ocorreu in casu, não havendo, pois, que se falar em nulidade, mormente, quando eventual prejuízo suportado [...] não foi demonstrado.”
(AP NU 0003138-11.2019.8.11.0039 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 19.11.2021).

Logo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de setembro de 2019, por volta de 19h30min., na estrada rural situada nas adjacências da “curva do Marco Amarelo”, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado RONALDO JESUS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca, do tipo faca, desferiu golpes no vitimado ADAILTON SILVA AMBROZIO, o que foi a causa de sua morte, conforme Exame Necroscópico de f. 91-101 do IP.[...].

No decorrer das investigações, mais precisamente no dia 22/09/2019, o investigador de polícia LUCIANO CRISTÓVÃO tomou através da denúncia apócrifa n°28/2019, que o possível responsável pela morte de ADAILTON poderia ser o indivíduo RONALDO JESUS DA SILVA, colega de trabalho do ofendido, em razão de que este teria descoberto que sua esposa ELZA MARIA LIRA DA SILVA estaria tendo um relacionamento extraconjugal com o vitimado ADAILTON (f. 40 do IP). [...].”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – ID 96764479- fls. 1/3/ID 96603493 –fls. 1)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima nestes termos:

“ [...] não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras do crime de homicídio – por motivo fútil (art. 121, § 2º, incisos II, do Código Penal), vez que conforme as declarações extrajudiciais do acusado RONALDO, o motivo do delito se deu em razão de ciúmes, vez que sua esposa estava trocando mensagens com a vítima ADAILTON.

Ademais, pretende o Ministério Público seja os réus pronunciados com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

Por pressuposto, no que diz respeito à qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, hei por bem mantê-la, por não se demonstrar patentemente descabida, porquanto conforme se depreende do material probatório, a vítima que se encontrava desprevenida, foi surpreendida durante a conversa, quando o increpado sacou a faca e desferiu diversos golpes na vítima. [...].

Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório. [...].

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado RONALDO DE JESUS DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática ‘em tese’ do delito inscrito no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou defesa do ofendido), do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – Sistema
Primus
/ Código 99869/Comarca de

São José dos Quatro Marcos)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Exame Necroscópico – choque hipovolêmico por perfuração de arma branca,
com
lesões de vasos do pescoço no lado esquerdo, rompimento da artéria carótida e veias jugulares – (ID 96764497- fls.4/6 e ID 96764498- fls.1/8), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 96764499- fls. 1/2), Certidão de Óbito – de Adailton Silva Ambrozio – (ID 96767453- fls.1) e Relatório da Busca e Apreensão nº 537/2019 – localização da faca de cozinha utilizada no homicídio com colaboração do recorrente – os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Fábia Rosa de Oliveira (ID 96764482-fls. 4/5), Rosenilda Gomes Martins, ex-mulher da vítima (ID 96764482-fls. 2/3), Vailton Mariano Santiago, localizou a vítima na estrada, em óbito (ID 96764483- fls.1/2), Beatriz Mendes Gonçalves Leite, ex-esposa da vítima (ID 96764486-fls. 4 e ID 96764487- fls. 1), José da Silva Ambrósio, irmão da vítima (ID 96764486- fls. 1/2), Amarildo dos Santos, João Batista dos Santos Oliveira

e
Emerson Timoteo do Nascimento Zebalhos, colegas de trabalho da vítima (ID 96764492- fls. 1/2, ID 96764493- fls. 4/5 e ID 96764483- fls. 4/5), Elza Maria Lira Jurupi, convivente do recorrente (ID 96764494- fls. 2/3), bem como o interrogatório de RONALDO JESUS DA SILVA, recorrente (ID 96764492-fls.6 e ID 96764493- fls.1/ 2).

Em Juízo, foram ouvidos Emerson Timoteo do Nascimento, José da Silva Ambrósio, Amarildo dos Santos, João Batista dos Santos Oliveira, Elza Maria Lira Jurupi, Sidmauro Rangel Xavier, policial militar, Luciano Cristóvão e Alzira Rocha, investigadores de Polícia, e interrogado

RONALDO JESUS DA SILVA, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (Termos de Audiência – ID 96767959- fls.1, ID 96767950-fls.1, ID 96767493- fls.2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 17.9.2019, por volta de 19h30min., na estrada rural, próximo a “Curva do Marco Amarelo”, em São José dos Quatro Marcos/MT, o recorrente RONALDO DE JESUS DA SILVA teria desferido golpes de faca na vítima

ADAILTON SILVA AMBRÓZIO [que sofreu choque hipovolêmico por lesões nos vasos do pescoço, rompimento da artéria carótida e veias jugulares], ocasionando-lhe a morte no local. A vítima teria sido surpreendida pelo recorrente, o qual era seu colega de trabalho e o abordou na estrada e a ação teria sido motivada por ciúmes - possível “relacionamento extraconjugal” entre a companheira
do recorrente
Elza Maria Lira Jurupi e a vítima - (excerto da denúncia – ID 96764479- fls. 1/3/ID 96603493 –fls. 1)
;

- RONALDO JESUS DA SILVA [recorrente], na fase extrajudicial, admitiu a autoria do homicídio e descreveu a dinâmica do fato e a motivação
“que há cerca de dois meses observando o aparelho de celular de sua esposa Elza Maria [...] percebeu que Adailton havia enviado algumas mensagens “oi, como você esta”; [...]; que inicialmente não achou nada de mais, mas as mensagens continuaram “foi ai que eu achei estranho so"; que perguntou a ELZA sobre motivo das mensagens, quando ela confirmou que realmente recebia mensagens de Adailton, porém não respondia, “ela falou assim, mas não tenho nada com ele”; que nos dias seguintes percebeu que

Elza passou apagar as mensagens
,
então perguntou se ela estava tendo algum tipo de relação com Adailton “foi ai que ela negou”; que as mensagens continuaram, por isso decidiu confrontar Adailton, “perguntar pra ele porque que ele tava mandando aquelas mensagens”;

que decidiu conversar com Adailton após serviço do lado de fora da fazenda, por isso levou uma faca; [...]; que colocou a faca na mochila e foi trabalhar, [...]; que sabia que Adailton dava carona todo dia a Emerson, outro funcionário, que morava indo em direção à Gloria; que [...] foi em direção à comunidade Marco Amarelo porque sabia que Adailton iria passar naquele local sozinho, após deixar Emerson na casa dele; que parrou “na beiradinha” da estrada de terra, de onde viu adailton passar com a motocicleta dele levando emerson; que passado poucos instantes Adailton retornou, tomando direção da comunidade Marco Amarelo; que ao ver Adailton retornando, acenou com a mão para que ele parasse; que Adailton parou ha cerca de um metro e meio do interrogando, permanecendo sobre a motocicleta, ainda de capacete; que estava com a mochila na mão, com outra mão dentro da mochila segurando a faca; que questionou Adailton porque ele estava enviando mensagens para sua esposa; [...]; que [...] Adailton confessou que havia enviado as mensagens e disse ainda que “eu não merecia a minha esposa e que eu não tava dando valor que ela merecia”; que, neste momento, sacou da faca e desferiu uns golpes contra Adailton
” (ID 96764492-fls.6 e ID 96764493- fls.1/ 2);

- Elza Maria Lira Jurupi [convivente do recorrente], na fase judicial, confirmou que a faca utilizada no homicídio da vítima era de sua propriedade;
“no dia que eu fui dar meu depoimento para o delegado, ele me apresentou uma faca”; [...] eu bati o olho, eu conheci a faca e depois, que eu cheguei em casa, que eu fui "vasculhar" minhas coisas, eu dei por falta daquela
(excerto da sentença – Sistema
Primus/
Código 99869);

- Luciano Cristóvão e Alzira Rocha [investigadores de Polícia], na instrução processual, afirmaram que foi o próprio recorrente quem indicou o local onde descartou a faca utilizada para lesionar a vítima, bem como confessou o fato – o recorrente sabia que a vítima passava por aquele local, chamou por ele, o qual parou uma vez que eram conhecidos [colegas de trabalho], oportunidade em que desferiu as facadas – e a motivação delitiva – possível relacionamento da esposa do recorrente com a vítima; envio/troca de mensagens inadequadas via celular – (excerto da sentença Sistema
Primus
/ Código 99869).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do motivo fútil foi inserida na denúncia e mantida na pronúncia sob o fundamento de que a vítima [Adailton Silva Ambrozio] teria sido morta pelo recorrente, por ciúmes, devido a possível relacionamento extraconjugal
, uma
vez que sua esposa [Elza Maria Lira Jurupi] e a vítima estavam trocando mensagens.

Essa motivação tem em suporte na confissão do recorrente na fase inquisitorial: “
questionou Adailton porque ele estava enviando mensagens para sua esposa”;

(ID 96764492-fls.6 e ID 96764493- fls.1/ 2), bem como nas declarações judiciais dos investigadores de Polícia

Luciano Cristóvão e Alzira Rocha, os quais confirmam que o homicídio teria ocorrido porque haveria um “
relacionamento da esposa do recorrente com a vítima; envio/troca de mensagens inadequadas via celular”
(
excerto da sentença - Sistema
Primus/
Código 99869).

O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018).

De toda sorte, “
cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil
” (TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 28.5.2021).

Portanto, essa qualificadora [
motivo fútil] deve ser mantida.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o homicídio ocorreu na área rural, onde o recorrente aguardava a vítima passar [era o caminho habitual que a vítima percorria para retornar para casa, após o trabalho] e sinalizou para o mesmo parar, bem como ambos [recorrente e vítima] eram colegas de trabalho, consoante se extrai da própria confissão do recorrente e depoimentos judiciais dos investigadores de Polícia

Luciano Cristóvão e Alzira Rocha.

Se a vítima parou sua motocicleta porque conhecia o recorrente, o qual se encontrava parado em uma estrada rural, oportunidade em que foi atacado por golpes de arma branca
[
facadas na região da garganta e costas, vide Mapa Topográfico para Localização das Lesões - ID 96764499- fls. 1/2], afigura-se possível o elemento surpresa.

Como pontuado pelo Juízo singular,
“
a vítima que se encontrava desprevenida, foi surpreendida durante a conversa, quando o increpado sacou a faca e desferiu diversos golpes na vítima”
(
Sistema
Primus/
Código 99869).

Para configurar a qualificadora do recurso que dificulte a defesa, o elemento “
surpresa é o fator diferencial que se deve buscar
” (STJ, REsp nº 1.713.312/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior– 3.4.2018).

Anote-se, ainda, o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal, segundo o qual
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(www.tjmt.jus.br).

Portanto, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida a análise pelo Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021